Tribunal: TJSP
Processo: 1050639-40.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1050639-40.2016.8.26.0100; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Luiz Eurico

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE DA DEMANDA – O RÉU SOMENTE PERDE O DIREITO DE CONTESTAR AS CONTAS DO AUTOR QUANDO ELE PRÓPRIO NÃO AS APRESENTA - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU CONTESTADAS PELO AUTOR – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTAS JULGADAS BOAS – MANTIDO O VALOR CONSTANTE DO CÁLCULO – INCIDÊNCIA DE JUROS DA CITAÇÃO E

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE DA DEMANDA – O RÉU SOMENTE PERDE O DIREITO DE CONTESTAR AS CONTAS DO AUTOR QUANDO ELE PRÓPRIO NÃO AS APRESENTA - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU CONTESTADAS PELO AUTOR – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTAS JULGADAS BOAS – MANTIDO O VALOR CONSTANTE DO CÁLCULO – INCIDÊNCIA DE JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DA DATA ESTIMADA DE VENDA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA